Tribunal: TJES
Processo: 0000021-35.2023.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-01-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000021-35.2023.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e outros
RECORRIDO: PATRICIA BAYERL CABELINO e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 0000021-35.2023.8.08.0013

Recorrentes: DER-ES;

DETRAN-ES

Recorrido: PATRICIA BAYERL CABELINO E OUTRA;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. IDENTIFICAÇÃO JUDICIAL DO REAL CONDUTOR INFRATOR. DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DA PONTUAÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. DECADÊNCIA DO DIREITO SANCIONADOR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM RELAÇÃO AO CONDUTOR INDICADO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE AJUSTE.
O RECONHECIMENTO JUDICIAL DO EFETIVO RESPONSÁVEL PELA INFRAÇÃO REABRE O PRAZO DECADENCIAL PARA A ADMINISTRAÇÃO EXERCER SEU PODER SANCIONATÓRIO CONTRA ESTE.
CONTAGEM QUE SE INICIA A PARTIR DA DATA DA EFETIVA TRANSFERÊNCIA DA PONTUAÇÃO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ (RESP 1.774.306/RS). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS NESTE PONTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
teve penalidades aplicadas contra si, no entanto, por defeito de notificação não indicou real condutor na via administrativa. Pleiteou a nulidade dos AI’s e a transferência dos pontos de sua CNH.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral, para cancelar o processo administrativo de no 2021-RK2DO e consequenternente a penalidade dele decorrente, consistente na suspensão do direito de dirigir, bern corno para declarar a responsabilidade da infração no RV00960997 para a condutora Sra. Margareth Regina Bayerl Cabelino. Ao tempo, JULGO EXTINTO o processo, corn resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Irresignado, DER-ES e DETRAN-ES interpuseram Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que o prazo para indicação de real condutor na via administrativa é preclusivo, e que deve ser reiniciado o prazo decadencial para aplicação de penalidade ante a alteração do responsável.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo.

O Recorrente suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, argumentando o DETRAN-ES que não foi órgão autuador das infrações questionadas, não possuindo assim legitimidade. A preliminar deve ser afastada pelas razões a seguir expostas.

É pacífico o entendimento jurisprudencial que, embora seja outro o órgão aplicador da multa relativa à infração, o processo administrativo é de responsabilidade do DETRAN, sendo este também o responsável pela suspensão do direito de dirigir da recorrente, devendo este, portanto, figurar o polo passivo da demanda. Nesse sentido entende o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

APELAÇÃO CÍVEL SUSPENSÃO DE CNH DETRAN LEGITIMIDADE - RECURSO IMPROVIDO. I - Não obstante ter sido o auto de infração lavrado por outro órgão de trânsito, o DETRAN/ES é o legitimado para figurar nos feitos em que se questiona a transferência das pontuações referentes a multas aplicadas por outros órgãos, bem como a aplicação de penalidades relativas ao cometimento destas infrações. II -
A legitimidade resta evidenciada pelo fato de que o DETRAN como autarquia que representa o Departamento Estadual de Trânsito do Espirito Santo, fazendo parte do Sistema Nacional de Trânsito (SNT) é o responsável no estado pelas atividades de trânsito estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro e por normatização própria
. III Sendo o apelante parte legítima para figurar no polo passivo da demanda e restando sucumbente, deve suportar a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, visto que ele é acessório do direito que integra o objeto do processo. IV - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024160316345, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/07/2018, Data da Publicação no Diário: 17/07/2018) (g.n.)

No mérito, a sentença também deve ser mantida, dado que a declaração de indicação de condutor diverso é suficiente para provar a veracidade dos fatos. Isso porque deve se levar em conta a boa-fé objetiva contida em tal documento, invocando os efeitos do art. 219 do Código Civil, que dispõe: “As declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras em relação aos signatários.”

Ademais, o próprio condutor indicado, que assinou a declaração, encontra-se no polo ativo da presente ação, o que dá ainda mais credibilidade à declaração apresentada.

Por outro lado, entendo que a sentença merece parcial modificação, dado que assiste razão ao recorrente quanto ao pedido subsidiário formulado em sede recursal. O reconhecimento judicial do real infrator, embora suficiente para determinar a transferência dos pontos,
reabre o prazo decadencial para que a Administração Pública, se assim entender, adote eventuais providências sancionatórias contra o condutor efetivamente responsável
.

Assim, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.774.306/RS,
a contagem do prazo de decadência do direito de punir da Administração deve observar como termo inicial a data em que restar efetivado o redirecionamento da pontuação ao real infrator
, permitindo-se, a partir daí, o exercício do poder sancionador no prazo legal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
CONHECER
o recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para fixar como termo inicial da decadência do direito de punir da Administração Pública a data de efetiva transferência da pontuação ao condutor indicado judicialmente como responsável pelas infrações, mantendo-se, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)